Tribunal: STJ
Processo: 0070924-71.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076901 - SP(2026/0070924-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADELINO VIEIRA GUEDES DE MELO
ADVOGADO
: JULIANO DE MENDONÇA TURCHETTO - SP378644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE PEÇAS ESSENCIAIS. ÔNUS DO IMPETRANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO.
1. Constitui ônus do impetrante instruir a inicial do
com as
habeas corpus
peças necessárias ao exame da pretensão, sob pena de não conhecimento
do
.
writ
2. Hipótese em que o impetrante só juntou aos autos a inicial do presente
, revelando-se escorreito o indeferimento liminar por deficiência de
writ
instrução.
3. A insurgência regimental, ao sustentar a necessidade de prévia
oportunidade para correção do vício e ao trazer documentação apenas
nesta fase, também não junta cópia do ato coator ou da decisão de primeiro
grau, o que inviabiliza o exame da pretensão.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3dc94509-a6ad-4586-b5e0-b5ebd1eaf97d

Documento eletrônico VDA55950516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:44:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3dc94509-a6ad-4586-b5e0-b5ebd1eaf97d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076901 - SP(2026/0070924-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADELINO VIEIRA GUEDES DE MELO
ADVOGADO
: JULIANO DE MENDONÇA TURCHETTO - SP378644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE
JUNTADA DE PEÇAS ESSENCIAIS. ÔNUS DO IMPETRANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO.
1. Constitui ônus do impetrante instruir a inicial do
com as
habeas corpus
peças necessárias ao exame da pretensão, sob pena de não conhecimento
do
.
writ
2. Hipótese em que o impetrante só juntou aos autos a inicial do presente
, revelando-se escorreito o indeferimento liminar por deficiência de
writ
instrução.
3. A insurgência regimental, ao sustentar a necessidade de prévia
oportunidade para correção do vício e ao trazer documentação apenas
nesta fase, também não junta cópia do ato coator ou da decisão de primeiro
grau, o que inviabiliza o exame da pretensão.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n.
) interposto por
188.606/2026
ADELINO VIEIRA GUEDES DE MELO contra a decisão proferida pela Presidência
desta Corte (fl. 13) que indeferiu liminarmente o
ante a deficiência de
habeas corpus
instrução.
O pedido foi recebido como agravo regimental (fl. 22).
Documento eletrônico VDA54905456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 13:26:38
Código de Controle do Documento: 7fe42ee9-7ceb-4374-ac76-2bf9818f805a

Sustenta que a decisão indeferiu a ordem sob o fundamento de que a
petição inicial não foi devidamente instruída com as peças necessárias para a análise
, por se tratar de
(fl. 17).
da pretensão
ônus do impetrante
Aduz que, embora seja seu o ônus de instruir corretamente o feito, o
indeferimento liminar sem que lhe fosse oportunizada a correção do vício representa
rigor excessivo que obsta o acesso à justiça e a análise de grave constrangimento
(fl. 17).
ilegal
Argumenta que o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente,
consagra o princípio da primazia do julgamento de mérito, orienta que o julgador deve
oportunizar a correção de vícios antes de extinguir o feito sem resolução do mérito (fl.
17).
Defende que a não concessão de prazo para juntada da documentação
faltante viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da cooperação
(fl. 18).
Assevera que, para sanar o vício apontado e permitir a análise do mérito,
anexa, nesta oportunidade, a cópia integral dos autos, a fim de comprovar o
constrangimento ilegal (fl. 18).
Ao final, requer a reconsideração da decisão, para que, com a
documentação ora acostada, seja o
conhecido e, no mérito, concedida
habeas corpus
a ordem (fl. 18).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada – que indeferiu liminarmente o
por
habeas corpus
deficiência de instrução (fl. 13) – não comporta reparos.
Com efeito, nela se consignou que constitui ônus do impetrante instruir a
inicial do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nele
deduzida a fim de demonstrar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de não
, indicando-se precedentes desta Corte (fl. 13).
conhecimento do writ
Documento eletrônico VDA54905456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 13:26:38
Código de Controle do Documento: 7fe42ee9-7ceb-4374-ac76-2bf9818f805a

No caso, registrou-se, expressamente, que o impetrante só juntou aos autos
, circunstância que inviabiliza o exame da pretensão por
a inicial do presente writ
ausência de elementos indispensáveis à aferição do alegado constrangimento ilegal,
impondo o indeferimento liminar (fl. 13).
No agravo regimental, embora se sustente que deveria ter sido oportunizada
a correção do vício e se traga documentação apenas nesta fase (fls.
), tais
17/18
argumentos não infirmam o fundamento adotado, pois a decisão agravada assentou,
precisamente, a falta de instrução apta ao conhecimento do
, ônus que incumbia ao
writ
impetrante desde a impetração (fl. 13).
Além disso, nem mesmo no agravo foi juntada cópia do ato coator ou da
decisão de primeiro grau (fls.
).
17/18
Em razão disso,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54905456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/03/2026 13:26:38
Código de Controle do Documento: 7fe42ee9-7ceb-4374-ac76-2bf9818f805a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.901 / SP
Número Registro: 2026/0070924-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017079520238260559 683712023
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIANO DE MENDONCA TURCHETTO
ADVOGADO
: JULIANO DE MENDONÇA TURCHETTO - SP378644
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ADELINO VIEIRA GUEDES DE MELO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADELINO VIEIRA GUEDES DE MELO
ADVOGADO : JULIANO DE MENDONÇA TURCHETTO - SP378644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:19
Código de Controle do Documento: 9cdc717c-05a4-401d-ba04-b04c080e3eb4

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:19
Código de Controle do Documento: 9cdc717c-05a4-401d-ba04-b04c080e3eb4